Tribunal: STJ
Processo: 0363688-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037073 - SC(2025/0363688-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES DUTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
CORPUS
AUTOMOTOR. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXAME
PERICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do agravante,
pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art.
303, § 1o,
o
§ 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
c/c
art. 302,
8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e à
de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
proibição/suspensão
automotor pelo período de 2 meses.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da ausência de exame
de corpo de delito e de provas suficientes sobre as circunstâncias do crime,
argumentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que o depoimento do
policial seria mera
. Requereu a absolvição do agravante
hearsay testimony
ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de exame
de corpo de delito e a alegada insuficiência de provas comprometem a
materialidade e a autoria delitiva, de modo a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus.
III. Razões de decidir
4. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou
habeas corpus
jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes,
incluindo imagem constante no termo circunstanciado que evidencia os
danos físicos sofridos pela vítima e depoimento do policial que atendeu à
Documento eletrônico VDA54106954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 915d5561-e029-4851-bd4d-f233a3854bf3

ocorrência, prestado sob o crivo do contraditório. Não há que se falar em
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
6. A jurisprudência consolidada admite que a condenação pode ser
fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que submetidos
ao contraditório, como ocorreu no caso em análise.
7. A ausência de exame pericial não compromete a materialidade delitiva
quando há outras provas suficientes nos autos, como imagens e
depoimentos testemunhais, que corroboram a ocorrência das lesões
corporais.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
2. A ausência de exame pericial não compromete a materialidade delitiva
quando há outras provas suficientes nos autos, como imagens e
depoimentos testemunhais submetidos ao contraditório.
3. A condenação pode ser fundamentada em elementos colhidos no
inquérito, desde que submetidos ao contraditório.
CPP, arts. 155, 158, 167; CTB, arts. 302, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, I, e 303, § 1o.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 381.524/CE,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.4.2018; STJ, HC
n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
866.587/SC,
em 1o.7.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 915d5561-e029-4851-bd4d-f233a3854bf3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037073 - SC (2025/0363688-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES DUTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
CORPUS
AUTOMOTOR. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do agravante, pelo
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §
1o, c/c o
§ 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 8 meses
art. 302,
de detenção, em regime inicial semiaberto, e à proibição/suspensão de obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2
meses.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da ausência de exame de
corpo de delito e de provas suficientes sobre as circunstâncias do crime,
argumentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que o depoimento do
policial seria mera
. Requereu a absolvição do agravante
hearsay testimony
ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de exame de
corpo de delito e a alegada insuficiência de provas comprometem a
materialidade e a autoria delitiva, de modo a justificar a concessão da ordem
de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

III. Razões de decidir
4. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou teratologia.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes,
incluindo imagem constante no termo circunstanciado que evidencia os danos
físicos sofridos pela vítima e depoimento do policial que atendeu à ocorrência,
prestado sob o crivo do contraditório. Não há que se falar em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
6. A jurisprudência consolidada admite que a condenação pode ser
fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que submetidos ao
contraditório, como ocorreu no caso em análise.
7. A ausência de exame pericial não compromete a materialidade delitiva
quando há outras provas suficientes nos autos, como imagens e depoimentos
testemunhais, que corroboram a ocorrência das lesões corporais.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
2. A ausência de exame pericial não compromete a materialidade delitiva
quando há outras provas suficientes nos autos, como imagens e depoimentos
testemunhais submetidos ao contraditório.
3. A condenação pode ser fundamentada em elementos colhidos no inquérito,
desde que submetidos ao contraditório.
CPP, arts. 155, 158, 167; CTB, arts. 302, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
I, e 303, § 1o.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 381.524/CE,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.4.2018; STJ, HC n.
866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1o.7.2025.
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM LOPES DUTRA contra
decisão monocrática em que deneguei a ordem do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, pelo crime previsto no
§ 1o, c/c o
§ 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à
art. 303,
art. 302,
pena de 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e à proibição/suspensão de
obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses
(e-STJ fls. 255/256).
A defesa interpôs apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 343):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.303,
§ 1o, C/C
§ 1o, I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
ART. 302,
BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por
infração ao art.303, § 1o, c/c
§ 1o, I, ambos do Código de Trânsito
art. 302,
Brasileiro, ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada 8 (oito) meses
de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição/suspensão de
obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 (dois) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste: em verificar se há provas suficientes da
materialidade e autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do conjunto probatório constante dos autos e da dinâmica dos fatos
apurada durante a instrução, resta evidente a responsabilidade do acusado
pela ocorrência do acidente de trânsito. A conduta imprudente por ele adotada,
ao desrespeitar as normas de circulação previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, foi determinante para o sinistro. Com efeito, as provas reunidas no
processo demonstram que o réu, ao sair da garagem de sua residência,
adentrou de forma abrupta a via pública, interceptando a trajetória da
motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava regularmente pela rodovia.
Tal manobra imprudente resultou na colisão entre os veículos, ocasionando
lesões corporais
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

4. No tocante às lesões corporais sofridas pela vítima, ainda que a defesa
alegue ausência de comprovação da materialidade delitiva, sob o argumento
de que não foi realizado exame pericial e de que a vítima não foi ouvida em
juízo, tal alegação não se sustenta diante do acervo probatório. As demais
provas constantes dos autos — especialmente aquelas de natureza irrepetível
— são suficientes para atestar a ocorrência das lesões. Destaca-se, nesse
sentido, a imagem constante no termo circunstanciado que evidencia de forma
clara os danos físicos sofridos pela vítima em decorrência do acidente.
Ademais, a existência de lesões corporais sofridas pela vítima também restou
corroborada pelo depoimento do Policial Militar responsável pelo atendimento
da ocorrência.
5. A dinâmica dos fatos, aliada aos depoimentos testemunhais e aos
documentos juntados aos autos, permite concluir que a conduta imprudente do
réu foi determinante para a ocorrência do sinistro. Assim, diante da robustez do
acervo probatório e da ausência de elementos que infirmem a responsabilidade
do apelante, impõe-se a manutenção da condenação tal como proferida na
sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

No
, a defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da
habeas corpus
ausência de "(a) exame de corpo de delito e (b) provas sobre as circunstâncias do crime,
" (e-
já que a vítima não depôs em juízo e o policial depoente era mera 'hearsay testimony'
STJ fl. 4).
Requereu, ao final, fosse concedida a ordem "para absolver o PACIENTE do
crime de lesão corporal culposa (CTB,
§ 1o c/c 302, § 1o, I), em razão da não
art. 303,
realização injustificada do exame de corpo de delito (3.1) ou da ausência de
fundamentação baseada em provas produzidas sob contraditório judicial (CPP, art. 155)
(3.2), nos termos do
II e VII, do CPP; Subsidiariamente, caso não seja
art. 386,
conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta
" (e-STJ fl. 10).
ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2.o)
Na decisão monocrática, deneguei a ordem do habeas corpus (e-STJ fls. 357
/361).
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no
, fundamentando
writ
que "foi sustentado que não é possível suprir a prova pericial por testemunhal, a teor do
disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. Acerca de referido dispositivo
legal, é imperioso esclarecer que, em se tratando de crimes que deixam vestígios, a
realização da perícia direta no local dos fatos é medida imprescindível à constituição de
sua materialidade, sendo certo que tanto o exame pericial indireto como a aplicação do
do CPP (que admite a utilização de prova testemunhal), só são cabíveis quando
art. 167
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

os vestígios houverem desaparecido sem culpa atribuível ao Estado. Definitivamente não
é o caso, já que sequer houve a apresentação de justificativa plausível para a não
realização dos exames periciais, sendo incontroverso o fato de que o crime deixou
vestígios (lesões sofridas pela vítima), circunstância que afasta a incidência do art. 167
" (e-STJ fl. 371).
do CPP
Postula, ao final, que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o
presente recurso seja julgado pela Sexta Turma, a fim de ser concedida a ordem.
A defesa reitera o agravo regimental (e-STJ fls. 387/390).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos defensivos, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, insta consignar que "o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do
meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo
(HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
situações excepcionais"
Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
7/7/2025)
O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que
habeas corpus
demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo
de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos
Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do
para tal finalidade,
writ
admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia
patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra
via.
No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante –
cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o
título condenatório ou de revisar seu conteúdo –, a análise do acórdão impugnado não
revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não
se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional
conhecimento do presente remédio constitucional.
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

No mais, é preciso ressaltar que a leitura do acórdão proferido pela Corte de
origem dá conta de que a condenação do ora agravante foi justificada notadamente em
vista de imagem demonstrando os danos sofridos pela vítima, bem como reforçada pelo
depoimento do policial que atendeu à ocorrência, razão pela qual não há que se falar em
violação ao disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 155
Confira-se:
[...]
CONDENAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
PROVAS
PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ÉDITO REPRESSIVO QUE
EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
ART. 156
PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR A CONDENAÇÃO.
1. É entendimento consolidado nesta Corte Superior que a condenação pode
ser fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que submetidos
ao crivo do contraditório.
2. No caso dos autos, não havendo o Togado sentenciante e a Corte
Estadual se fundado apenas em elementos de convicção reunidos no
inquérito para motivar a condenação, não há que se falar em utilização de
prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação ao art. 155
do CPP.
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 381.524/CE,
julgado em
DJe de
grifei.)
17/4/2018,
25/4/2018,

De mais a mais, tendo a Corte de origem destacado que "a imagem
[...]

constante no termo circunstanciado
evidencia de forma clara os danos físicos
. Ademais, a existência de lesões
sofridos pela vítima em decorrência do acidente
[...] [foi]
corporais sofridas pela vítima também
corroborada pelo depoimento do Policial
Militar Daniel Antônio Marchioro, responsável pelo atendimento da ocorrência. Em seu
testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, o referido agente público afirmou que,
ao chegar ao local do acidente, ambos os condutores apresentavam visíveis sinais
. Segundo relatado,
de lesões em razão do impacto da colisão
o atendimento às
vítimas já estava sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros no momento da
. O policial
chegada da guarnição policial, o que evidencia a gravidade do acidente
destacou, ainda, que a colisão foi de grande intensidade, descrevendo-a como uma
'pancada feia', o que reforça a conclusão de que houve consequências físicas relevantes
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

" (e-STJ fl. 341, grifei), não se mostra
para os envolvidos, especialmente para a vítima
cabível a revisão da tese acusatória quanto à ocorrência de lesões corporais, mesmo na
ausência de laudo pericial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: e58ece4b-306c-4452-a936-4699f56cde03

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.073 / SC
Número Registro: 2025/0363688-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002637520228240019 50004802120228240019
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAM LOPES DUTRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM LOPES DUTRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 9d6f8684-329e-4b81-bdf6-955296510c18

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 9d6f8684-329e-4b81-bdf6-955296510c18